Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-11.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO ANTERIORES AO FATO DOS AUTOS. VALORADOS COMO MAUS ANTECEDENTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM AGRAVANTE REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIREINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidou o entendimento e tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
2. Tratando-se de réu multirreincidente, ou seja, de réu que ostenta mais de uma condenação capaz de configurar a reincidência, incabível a compensação integral entre as circunstâncias legais da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade, proporcionalidade. Compensação parcial.
3. Considerando o que dispõe o art. 33, §2o, alínea "b" combinado com o §3o, do Código Penal, mantém-se o regime inicial fechado, em face dos maus antecedentes do réu. Embora a reprimenda esteja no patamar entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos, o apelante possui maus antecedentes, condenado em vários crimes patrimoniais.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.